Tribunal: TRF3
Processo: 5169062-06.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
927/1327)

5169062-06.2020.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5169062-06.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EDSON APARECIDO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON APARECIDO GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

TERCEIRO INTERESSADO: RENPAL MATERIAIS ELÉTRICOS, NESTLÉ BRASIL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NESTLÉ BRASIL: RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - SP274876-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DECRETO N.o 2.172/1997. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial por exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, com condenação do INSS a revisar o RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a distinção entre periculosidade e nocividade para fins de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto n.o 2.172/1997.

III. Razões de decidir

3. Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade após 05/03/1997, assentando que o caráter exemplificativo das normas regulamentadoras permite tal reconhecimento, com amparo no Tema 534 do STJ e na jurisprudência consolidada do TRF da 3.a Região.

4. O acórdão também apreciou, de forma fundamentada, a questão do Tema 1.209 do STF, concluindo pela inaplicabilidade do sobrestamento ao caso concreto, e a questão da ausência de prévia fonte de custeio, afastando tal óbice com base no entendimento firmado pelo STF no RE n.o 664.335/SC.

5. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação concreta de vício a ser sanado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento e caráter manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/1991, arts. 57, §§ 3.o e 4.o, e 58, caput e § 1.o; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Tema 534; STF, RE n.o 664.335/SC; TRF 3.a Região, 9.a Turma, ApCiv n.o 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5169062-06.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EDSON APARECIDO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON APARECIDO GONCALVES

TERCEIRO INTERESSADO: RENPAL MATERIAIS ELÉTRICOS, NESTLÉ BRASIL

TERCEIRO INTERESSADO: RENPAL MATERIAIS ELÉTRICOS, NESTLÉ BRASIL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NESTLÉ BRASIL: RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - SP274876-A

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia (ID. 362523952).

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a ausência de previsão legal para o reconhecimento de tempo especial com base na periculosidade decorrente de exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/97; que há a distinção conceitual entre periculosidade e nocividade; que a aposentadoria especial, após as alterações promovidas pela Lei n.o 9.032/95 e pela Lei n.o 9.528/97, passou a exigir comprovação de exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, não abrangendo a mera periculosidade; que o Tema 534 do STJ não teria enfrentado essa distinção (ID. 364920076).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração (ID. 366197450).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a ausência de previsão legal para o reconhecimento de tempo especial com base na periculosidade decorrente de exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/97; que há a distinção conceitual entre periculosidade e nocividade; que a aposentadoria especial, após as alterações promovidas pela Lei n.o 9.032/95 e pela Lei n.o 9.528/97, passou a exigir comprovação de exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, não abrangendo a mera periculosidade; que o Tema 534 do STJ não teria enfrentado essa distinção.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos n.o 2.172/1997 e n.o 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto n.o 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Ademais, a Súmula n.o 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo 'radiações') da OF/MPAS/SPS/GAB n.o 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade. Nesse sentido, o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça: 'As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3.o, da Lei n.o 8.213/1991).' (Tema 534 do STJ)"

"Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9.a Turma e deste Egrégio Tribunal. (TRF 3.a Região, 9.a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, julgado em 18/07/2024, DJF3 Judicial 1 de 24/07/2024)"

"O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido, pois não se verifica, no caso em apreço, a presença da prejudicial de mérito prevista no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil. Isso porque a controvérsia analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 (RE 1.368.255/RS) limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundamentada na exposição ao risco, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n.o 103/2019. Trata-se, portanto, de questão distinta da controvérsia submetida à apreciação neste feito. Além disso, embora o Tema ainda não possua trânsito em julgado, este foi inicialmente apreciado no Plenário Virtual da Suprema Corte em 18/02/2026, havendo sido rejeitada a extensão de sua aplicabilidade a outras categorias."

"Em relação à ausência de prévio custeio ao RGPS, esse fator não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas pelo INSS, inclusive a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto n.o 2.172/97, a questão do Tema 1.209 do STF e a ausência de prévia fonte de custeio. A alegada omissão não subsiste, porquanto a decisão realizou adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, com apoio em jurisprudência consolidada.

Assim, o INSS busca, na realidade, reapreciação das teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Verifica-se, ademais, que os presentes embargos de declaração se limitam à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". Referida orientação, contudo, pressupõe que os embargos sejam efetivamente utilizados para viabilizar o acesso à via recursal excepcional em relação a questões ainda não apreciadas ou insuficientemente enfrentadas pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, o INSS não se limitou a prequestionar matéria pendente de exame: ao contrário, reproduziu integralmente as teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem apontar qualquer vício concreto de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desvirtuada, assim, a finalidade legitimamente reconhecida pela Súmula 98 do STJ.

Assim, verificado o exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR o INSS ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DECRETO N.o 2.172/1997. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial por exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, com condenação do INSS a revisar o RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a distinção entre periculosidade e nocividade para fins de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto n.o 2.172/1997.

III. Razões de decidir

3. Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade após 05/03/1997, assentando que o caráter exemplificativo das normas regulamentadoras permite tal reconhecimento, com amparo no Tema 534 do STJ e na jurisprudência consolidada do TRF da 3.a Região.

4. O acórdão também apreciou, de forma fundamentada, a questão do Tema 1.209 do STF, concluindo pela inaplicabilidade do sobrestamento ao caso concreto, e a questão da ausência de prévia fonte de custeio, afastando tal óbice com base no entendimento firmado pelo STF no RE n.o 664.335/SC.

5. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação concreta de vício a ser sanado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento e caráter manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/1991, arts. 57, §§ 3.o e 4.o, e 58, caput e § 1.o; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Tema 534; STF, RE n.o 664.335/SC; TRF 3.a Região, 9.a Turma, ApCiv n.o 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão